Tribunal: TJSP
Processo: 2211326-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi preso na posse de porções de entorpecentes, é reincidente e está em cumprimento de pena por roubo. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão, até porque o paciente foi preso

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi preso na posse de porções de entorpecentes, é reincidente e está em cumprimento de pena por roubo. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão, até porque o paciente foi preso enquanto cumpria pena em regime aberto. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.